Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. TEMA 1.240 - STF. ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE VOO. VOO INICIAL COM DIVERSAS CONEXÕES. ATRASO DE QUARENTA E OITO HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-la a pagar a autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68566712). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que se aplica ao caso a Convenção de Montreal. Esclarece que na data dos fatos as condições climáticas para decolagem e pouso não estavam favoráveis, razão pela qual houve a suspensão temporária dos voos no aeroporto em San Andrez/Colômbia, em observância às normas de segurança. Assevera que forneceu assistência material (hotel) a recorrida. Pugna pela improcedência do pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 68566718).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pela autora ensejam indenização por dano moral.
6. Na origem, narra a autora que adquiriu o voo partindo de San Andres (ADZ) na Colômbia dia 25 de janeiro de 2024 (quinta-feira) às 14h42 com conexão em Lima e Rio de Janeiro, e previsão de chegada a Brasília no dia 26 de janeiro de 2024 (sexta-feira) às 10h30min. Relata que o voo de n° LA 4269, que sairia do aeroporto de San Andres (ADZ) atrasou 04 horas, partindo somente às 18h40. Explica que em razão do atraso no voo inicial perdeu as conexões para Lima e Rio de Janeiro. Contou que ao chegar no aeroporto de Bogotá (BOG) em torno das 21h10min, o balcão de atendimento da companhia aérea requerida estava lotado de pessoas e com poucos funcionários (em torno de cinco), gerando tumulto e stress aos passageiros. Afirmou que somente os clientes especiais da LATAM (Platinum e Premium) tiveram um pronto atendimento pela companhia aérea ré, deixando a demandada de dar uma assistência adequada aos demais passageiros presentes. Relata que fila foi extremamente demorada e desgastante emocionalmente e somente às 06h05 da manhã de sexta-feira (26 de janeiro de 2024) foi reacomodada em voo da companhia aérea AVIANCA de n° AV 0261, com saída do aeroporto de Bogotá (BOG) com destino ao aeroporto do Rio de Janeiro (GIG) para dia 27 de janeiro de 2024 (sábado) às 21h55min. Esclarece que chegou no aeroporto de Galeão do Rio de Janeiro (GIG) às 6h30 min do dia 28 de janeiro de 2024 (domingo). Narra que foi necessário trocar de aeroporto (Santos Dumont/RJ) para embarcar no voo com destino a Brasília. Informa que desembolsou o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para mudar de aeroporto (GIG – SDU), ou seja, a companhia aérea não ofertou nenhum auxílio material para realização do transfer entre aeroportos.
7. Das provas coligidas aos autos, restou incontroverso que o atraso do voo partindo de San Andres com destino a Bogotá ocorreu por motivos meteorológicos (IDs 68559230 - pág. 5 a 7 e 68559243)
III. Razões de decidir
8. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (Tema 210 - STF).
9. Contudo, "não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional" ( Tema 1240 - STF).
10. No caso, restou incontroverso que o voo inicialmente adquirido pela autora atrasou em razão de condições meteorológicas adversas.
11. O CDC em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos (Acórdão 1915908, 0701138-89.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)
12. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
13. No caso, a situação vivenciada pela autora transcende o mero aborrecimento, haja vista que o cancelamento do voo ocasionou o atraso de mais de 48 (quarenta e oito) horas para chegada no destino final da viagem, restando evidente o desgaste físico e emocional. Ademais, observa-se pelos vídeos acostados aos autos (ID 68559246 e 68559247) que no aeroporto de Bogotá houve ineficiência da companhia aérea em atender os passageiros.
14. Quanto ao valor arbitrado na sentença, R$ 10.000,00, certo é que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
15. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
16. Na hipótese, deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a situação vivenciada pela parte autora. Ressalve-se que houve deficiência na assistência ao passageiro, mas não deixarem de realocá-los noutros voos, embora com um atraso de quarenta e oito horas do horário de chegada ao destino final.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho os demais termos da sentença.
19. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.